Tribunal: STF
Processo: AI 761136
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS 
   MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a quo não se manifestou 
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislações 
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.